Tribunal: TJDFT
Processo: 0708678-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. SUPOSTA CESSÃO DE CRÉDITO. AFERIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A cessão de crédito, negócio jurídico bilateral por meio do qual o credor transfere a um terceiro os direitos inerentes à obrigação difere do contrato de antecipação de receitas oriundas da administração da carteira de cobrança de condomínios.
2. Nada impede que o magistrado, em cumprimento de sentença, verificada a suposta existência de cessão do crédito exequendo, determine a juntada de documentos que possam comprovar a legitimidade ativa da parte exequente.
3. Se a convenção do condomínio não concedeu ao síndico poderes expressos para venda de ativos financeiros, sua cessão onerosa, doação ou uso em proveito próprio, revela-se acertado condicionar o prosseguimento da execução à juntada de atas de convenção/assembleia que autorizaram a venda da cessão de crédito, pois é necessário que os demais moradores deliberem acerca da possibilidade de ceder o crédito que pertence a todos conjuntamente.
4. Recurso conhecido e desprovido.